Tribunal: STJ
Processo: 5128166-02.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043294 - GO(2025/0346941-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RAFAEL AUGUSTO ALVES - DF014586
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MABEL LTDA
ADVOGADOS
: RIEVANE SANTOS FONSÊCA - GO035037
WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - GO063290
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
AVOCAÇÃO.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de interdito
proibitório, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido possessório.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b414984c-9d35-46d9-aedb-f9cd4b853492

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043294 - GO(2025/0346941-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: RAFAEL AUGUSTO ALVES - DF014586
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MABEL LTDA
ADVOGADOS
: RIEVANE SANTOS FONSÊCA - GO035037
WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - GO063290
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
AVOCAÇÃO.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de ação de interdito
proibitório, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido possessório.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do princípio
da dialeticidade (fls. 1017-1020).
Pretende a parte agravante o afastamento do óbice da
ao
Súmula n. 182/STJ,
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive a incidência da
quanto às teses vinculadas
Súmula n. 7/STJ
aos arts. 183 e 496 do Código de Processo Civil, de modo a viabilizar o conhecimento do
agravo e do recurso especial.
Aduz que a nulidade por ausência de intimação pessoal do ente público para a
sessão de julgamento do agravo interno (art. 183 do CPC) pode ser aferida por mera
constatação, sem revolvimento fático-probatório, e que a discussão sobre o
do
art. 496
CPC está inserida no capítulo de negativa de prestação jurisdicional, por violação dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC, também insuscetível do óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56062670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:27
Código de Controle do Documento: 49cd0956-ad84-4f83-8d35-fef8be27e4c6

Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Contraminuta ao agravo interno às fls. 1036-1041.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não prospera.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC e
quanto às demais teses (arts. 183 e 496, § 3o, inciso II, do CPC).
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porquanto a parte agravante restringiu-se a negar, genericamente, a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, sem, contudo, demonstrar de maneira específica e concreta a sua
inaplicabilidade (fls. 1017-1020).
Consoante outrora destacado, nas razões do agravo em recurso especial,
embora tenha negado genericamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ a respeito da
aventada ofensa aos arts. 183 e 496, § 3o, inciso II, do CPC, a parte recorrente não logrou
impugná-la de maneira específica e concreta, em relação a cada um dos pontos.
No caso, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
suscitadas
elementos probantes, o que não ocorreu. Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
Documento eletrônico VDA56062670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:27
Código de Controle do Documento: 49cd0956-ad84-4f83-8d35-fef8be27e4c6

combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem, qual seja, o óbice previsto na Súmula n. 7
do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a exclusão
dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se
indicam, conforme exige o princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e
jurídicos que, no caso, desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.346.013/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
Santos,
19/8/2024,
22/8/2024.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
Documento eletrônico VDA56062670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:27
Código de Controle do Documento: 49cd0956-ad84-4f83-8d35-fef8be27e4c6

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:27
Código de Controle do Documento: 49cd0956-ad84-4f83-8d35-fef8be27e4c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.294 / GO
Número Registro: 2025/0346941-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04620833820158090162 4620833820158090162 512816602 51281660220248090000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RAFAEL AUGUSTO ALVES - DF014586
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MABEL LTDA
ADVOGADOS
: RIEVANE SANTOS FONSÊCA - GO035037
WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - GO063290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : RAFAEL AUGUSTO ALVES - DF014586
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MABEL LTDA
ADVOGADOS
: RIEVANE SANTOS FONSÊCA - GO035037
WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - GO063290
TERMO
Documento eletrônico VDA56313549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: c512a059-84b0-48ac-ad25-3337d69299b9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: c512a059-84b0-48ac-ad25-3337d69299b9